Tribunal: TJES
Processo: 5002020-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002020-69.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA APARECIDA VIEIRA MEDEIROS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES – DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CABOZANTINIBE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA NEUROENDÓCRINA. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA NO ROL DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Cabozantinibe 60 mg/dia, de uso contínuo, destinado ao tratamento de neoplasia maligna neuroendócrina do intestino delgado em estágio avançado com metástases, sob pena de multa diária.
2. A agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que o medicamento não se enquadra nas Diretrizes de Utilização da ANS, bem como a existência de risco de irreversibilidade financeira da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento antineoplásico não previsto expressamente no rol da ANS, prescrito para tratamento oncológico, diante da comprovação da necessidade clínica e da existência de registro sanitário na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura excepcional de tratamento não previsto, desde que demonstrada sua eficácia científica e inexistente vedação expressa da ANS.
5. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para prever a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos especializados.
6. O laudo médico acostado aos autos demonstra que a agravada apresenta progressão da doença após esgotamento das terapias anteriores, sendo o Cabozantinibe a alternativa terapêutica indicada para controle tumoral e aumento de sobrevida.
7. O medicamento possui registro ativo na ANVISA, circunstância que reforça a regularidade sanitária e a viabilidade de sua utilização terapêutica, ainda que em contexto off-label.
8. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos antineoplásicos para tratamento de câncer, sendo irrelevante a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
9. A escolha da terapêutica adequada compete ao médico assistente, não podendo a operadora restringir o tratamento prescrito para doença coberta contratualmente.
10. O perigo de dano se encontra evidenciado diante da gravidade da enfermidade e do risco de agravamento do quadro clínico da paciente, devendo prevalecer a proteção à vida e à saúde sobre o impacto patrimonial alegado pela operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico prescrito para tratamento de câncer quando houver indicação médica fundamentada e registro sanitário na ANVISA. 2. A ausência de previsão expressa do tratamento no rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura pela operadora de plano de saúde.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.178/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.737/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006946-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002020-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA VIEIRA MEDEIROS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CABOZANTINIBE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA NEUROENDÓCRINA. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA NO ROL DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Cabozantinibe 60 mg/dia, de uso contínuo, destinado ao tratamento de neoplasia maligna neuroendócrina do intestino delgado em estágio avançado com metástases, sob pena de multa diária.
2. A agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que o medicamento não se enquadra nas Diretrizes de Utilização da ANS, bem como a existência de risco de irreversibilidade financeira da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento antineoplásico não previsto expressamente no rol da ANS, prescrito para tratamento oncológico, diante da comprovação da necessidade clínica e da existência de registro sanitário na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura excepcional de tratamento não previsto, desde que demonstrada sua eficácia científica e inexistente vedação expressa da ANS.
5. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para prever a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos especializados.
6. O laudo médico acostado aos autos demonstra que a agravada apresenta progressão da doença após esgotamento das terapias anteriores, sendo o Cabozantinibe a alternativa terapêutica indicada para controle tumoral e aumento de sobrevida.
7. O medicamento possui registro ativo na ANVISA, circunstância que reforça a regularidade sanitária e a viabilidade de sua utilização terapêutica, ainda que em contexto off-label.
8. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos antineoplásicos para tratamento de câncer, sendo irrelevante a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
9. A escolha da terapêutica adequada compete ao médico assistente, não podendo a operadora restringir o tratamento prescrito para doença coberta contratualmente.
10. O perigo de dano se encontra evidenciado diante da gravidade da enfermidade e do risco de agravamento do quadro clínico da paciente, devendo prevalecer a proteção à vida e à saúde sobre o impacto patrimonial alegado pela operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico prescrito para tratamento de câncer quando houver indicação médica fundamentada e registro sanitário na ANVISA. 2. A ausência de previsão expressa do tratamento no rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura pela operadora de plano de saúde.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.178/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.737/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006946-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002020-69.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA APARECIDA VIEIRA MEDEIROS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES – DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão que deferiu a tutela de urgência que determinou à agravante que autorize e forneça, no prazo de cinco dias, o medicamento Cabozantinibe 60 mg/dia, de forma contínua conforme especificado nos laudos médicos, sob pena de multa diária.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18123573), que:
(i)
o recurso é tempestivo em virtude da interrupção do prazo em decorrência dos embargos de declaração na origem;
(ii)
a probabilidade do direito não restou demonstrada diante da ausência de enquadramento do fármaco nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS;
(iii)
a negativa administrativa baseou-se em critérios regulatórios válidos;
(iv)
há evidente perigo de irreversibilidade financeira da medida e risco inverso; e que
(v)
restou caracterizada a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 18144516).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18580945).

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conhece-se do presente agravo de instrumento.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão de origem quanto à presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, que determinou à operadora de saúde o fornecimento do fármaco Cabozantinibe 60 mg/dia para o tratamento de neoplasia maligna neuroendócrina do intestino delgado (CID C17.0) em estágio avançado com metástases.

No que tange à delimitação da cobertura na saúde suplementar, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça (Direito Privado – Terceira e Quarta Turmas) no julgamento dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 firmou entendimento no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Definiu, ainda, o C. STJ as seguintes teses:

O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, posteriormente, entrou em vigor em 21 de setembro de 2022 a Lei Federal nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, cabendo destacar inclusão do parágrafo 13 do art. 10, que positivou duas das condições expressas nas teses firmadas pelo C. STJ,
in verbis
:

Art. 10. (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso concreto, o laudo médico anexado nos autos de origem atesta que a agravada apresenta neoplasia maligna neuroendócrina sintomática, com progressão da doença após o esgotamento de múltiplas linhas terapêuticas anteriores (cirurgia, Everolimus e esquema FOLFOX). A prescrição do Cabozantinibe, amparada em estudos clínicos de fase III (conforme documentado no ID 18123573), apresenta-se como a única alternativa viável para o controle da progressão tumoral e aumento da sobrevida da paciente, que conta com 67 anos de idade.

Outrossim, infere-se do site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que o medicamento Cabozantinibe (Cabometyx) possui registro ativo na ANVISA (n.º 169770004), detido pela empresa Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda., com validade regularizada até 10/2033. Embora as indicações primárias em bula incluam o carcinoma de células renais e o hepatocarcinoma, a própria fabricante e agências internacionais já reconhecem sua eficácia para tumores neuroendócrinos (TNE) pancreáticos e extra-pancreáticos, que é o caso da paciente (bula disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=169770004).

É pacífico na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
configura-se obrigatório o custeio de medicamentos para o tratamento de câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a discussão a respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS
". Veja-se:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER . RECUSA INDEVIDA
.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp 1 .931.889/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 18/6/2024, consignou que "as operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS". 3.
No caso, o Tribunal local consignou que a operadora do plano de saúde deveria custear o medicamento Cabozantinibe (Cabometyx) para o tratamento da beneficiária acometida de "carcinoma de células renais"
.
4. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2580178 SP 2024/0065265-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO
. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. RECUSA INDEVIDA. SAÚDE DA PACIENTE. PRECARIEDADE. AGRAVAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 3. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 4.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label
. 5. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 6. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 7. Na hipótese, o acórdão recorrido ressaltou haver previsão contratual para a cobertura do procedimento e a precariedade e possibilidade de agravamento do quadro clínico da paciente. Assim, constata-se a inexistência de dúvida jurídica razoável e resta caracterizado o abalo moral decorrente da recusa indevida que enseja indenização. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2098737 PB 2023/0343650-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA.
TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do procedimento de prostatectomia radical robótica para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS
.
Precedentes. 3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2136426 DF 2024/0130406-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2024)

Com efeito, a operadora pode estabelecer quais doenças são cobertas, mas não possui o arbítrio de definir a terapia a ser utilizada para a cura, cuja prerrogativa é do médico assistente.

Neste ínterim, já decidiu este E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo que o médico assistente tem a prerrogativa de indicar o tratamento mais adequado ao seu paciente, mediante laudo que o justifique:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS – NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR PROFISSIONAL A ÁREA MÉDICA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Diante de laudo médico emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente porque foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, o qual detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente
. Precedentes deste e. TJES. 2. A urgência apontada pela médica não necessariamente guarda relação com uma suposta justificativa para obter o medicamento, podendo ser relacionada exatamente com a resposta positiva obtida através do tratamento, associada com eventual impossibilidade financeira dos genitores em mantê-lo. Portanto, também restou configurada a urgência, já que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos no desenvolvimento e na saúde da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente em reflexos econômicos para a agravante, o que demonstra a evidente prevalência do primeiro em relação ao segundo. 3. Sob outro prisma, esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 4. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069469820238080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 09/10/2024)

Quanto ao risco de dano, embora a agravante aponte o elevado impacto financeiro (ID 18123575), há de se considerar o
periculum in mora
inverso. A revogação da liminar privaria a idosa de tratamento essencial contra enfermidade sabidamente agressiva e letal. Na ponderação de bens jurídicos, a preservação da vida e da integridade física da beneficiária deve prevalecer sobre o prejuízo patrimonial da cooperativa médica, que é inerente ao risco da atividade econômica explorada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo a r. decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.